Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-22.2017.8.14.0087
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CORRUPÃÃO PASSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS BEM DELINEADAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. TRÃS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DIANTE DAS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÃÃO E SUSPENSÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA ACIMA DE QUATRO ANOS. PERDA DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÃÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. De acordo com a orientaÃ§Ã£o firmada neste PretÃ3rio, a perda do cargo ou funÃ§Ã£o pÃºblica prevista no art. 92, I, do Estatuto Repressor, nÃ£o Ã© pena acessÃ3ria, mas efeito da condenaÃ§Ã£o, com carÃ¡ter autÃ ́nomo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0002506-22.2017.8.14.0087
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU- VARA ÚNICA
APELANTE: ENOCK MESQUITA FERRAZ (DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR - OAB/PA 11505)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS BEM DELINEADAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA ACIMA DE QUATRO ANOS. PERDA DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. De acordo com a orientação firmada neste Pretório, a perda do cargo ou função pública prevista no art. 92, I, do Estatuto Repressor, não é pena acessória, mas efeito da condenação, com caráter autônomo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 27ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 26/10/21 a 05/11/21 à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
Belém/PA - 26 de Outubro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0002506-22.2017.8.14.0087
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU- VARA ÚNICA
APELANTE: ENOCK MESQUITA FERRAZ (DR. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR - OAB/PA 11505)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ENOCK MESQUITA FERRZ
, às fls. 212/213, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 180/185, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA,
que, julgando procedente a denúncia, condenou-o a pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
fixado o regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime de
Corrupção Passiva
previsto
no Art. 317 do Código Penal,
com decretação da perda do cargo público de Analista Judiciário, em razão do crime ter sido praticado com violação de dever funcional.

Noticia a denúncia, em suma, que no dia 01/06/2017, no Fórum de Limoeiro do Ajuru/PA, o recorrente ENOCK MESQUITA FERRAZ, servidor público, com cargo de analista judiciário, de forma consciente e voluntária, solicitou ao Sr. Afonso Farias Novaes, para si, diretamente, em razão de sua função, vantagem indevida de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Consta dos autos que no dia e local supracitados, o Denunciado pediu para que o Oficial de Justiça de Limoeiro do Ajurú, Raimundo Nonato, informasse à Sra. Maria de Farias Novaes que havia um alvará judicial expedido em seu nome, no valor de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais). O ora recorrente, ciente do valor constante no alvará judicial e em razão da função que exerce, alega que pediu emprestado a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e ainda informou que era para que o Sr. Afonso Farias Novaes e a Sra. Maria de Farias Novaes, comparecessem ao Fórum no dia seguinte para que os levassem ao Banco do Brasil na Comarca de Cametá/PA, onde sacariam o dinheiro.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de junho, por volta de 11 h, o ora recorrente, utilizando-se do carro funcional do Fórum de Limoeiro do Ajurú, conduziu o Sr. Afonso Farias Novaes e a Sra. Maria.de Farias Novaes até o município de Cametá. Ao chegarem ao referido município, Enock Mesquita conduziu as vítimas ao Cartório, tendo em vista a necessidade de se expedir procuração pública, pelo fato da Sra. Maria de Farias Novaes ser analfabeta, e nesses casos o banco somente liberaria os valores por meio da determinada procuração, tendo o denunciado efetuado o pagamento aproximado de R$ 103,00 (cento e três) reais, valor correspondente à procuração.

Em seguida, de acordo com as imagens contidas no CD anexado aos autos, o Sr. Afonso Farias Novaes e a Sra. Maria de Farias Novaes se dirigiram ao caixa da agência do Banco do Brasil, situado na cidade de Cametá e receberam a importância de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Após receberem o respectivo valor, todos pegaram o mesmo veículo, pertencente ao Fórum e retornaram à Comarca de Limoeiro do Ajurú/PA. Não obstante, durante o trajeto, o ora recorrente solicitou à Sra. Maria a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a justificativa de que teria que repassar a importância ao Fórum de Limoeiro do Ajurú, ressaltando que se ela tivesse que pagar advogado, seria lhe cobrado valor superior ao solicitado. Assim, a Sra. Maria de Farias Novaes deu a quantia a ela solicitada e a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de empréstimo.

O recorrente, em suas
razões recursais
, às fls. 229/237, requer sua
absolvição
alegando ausência de provas que demonstrem a autoria delitiva. Por fim, requer a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, às fls. 248/246, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remesa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 251/256,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da defesa, para que seja mantida a sentença vergastada em todos os seus fundamentos.

O feito foi relatado e encaminhado à revisão no dia 31/03/2020, às fls. 257. No dia 08/07/2020 foi determinada a inclusão do feito pela revisora, às fls. 259, na 8ª sessão ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início programado para o dia 21/09/2020, e término no dia 28/09/2020.

Diante das petições juntadas às fls. 260/265 (protocolos 0002506-22.2017.8.14.0087 e 2020.01956404-25), foi determinada a retirada do feito da pauta de julgamento, para apreciação do pedido da viabilidade da celebração do acordo de não persecução penal. Com encaminhamento à Procuradoria de Justiça, às fls. 267.

O Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls. 269/272, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de acordo de não persecução penal diante da preclusão da matéria, nos seguintes termos:
¿
In casu, observasse claramente a existência de sentença penal condenatória proferida antes da vigência da Lei 13.964/2019, após regular instrução criminal, transcorrida sem irregularidade, resguardando os direitos fundamentais do ora apelante, em como as normas processuais vigentes; com atual processamento do recurso de apelação interposto.
Destarte, por se encontrar preclusa a pretensão aventada, não há que se falar em conversão do julgamento do recurso de apelação penal, em diligência, nos termos acima esposados, pelo que deve ser indeferido o pleito¿
.

Em 15/10/2020, às fls. 273/276, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 1º Grau, para apreciação do pedido de acordo de não persecução penal, que foi indeferido em 26/07/2021, nos seguintes termos:
¿O acordo de não persecução penal, instituído pela Lei n° 13.964/19 (pacote anticrime), introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28-A, como uma faculdade concedida ao Ministério Público, que poderá ser exercida em momento anterior à propositura da ação penal, ou seja, até o oferecimento da denúncia.
Nesse passo, diante da previsão de medida mais benéfica ao acusado, surge questionamento acerca da retroatividade da norma que possui natureza híbrida, projetando sua eficácia no campo penal e processual penal.
Todavia, para além do alcance da norma, verifica-se o objetivo precípuo do ANPP, qual seja, evitar o ajuizamento da ação penal.
Nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, a propositura do acordo de não persecução impõe, dentre outras condições, a confissão do demandado e a reparação do dano. Constitui causa impeditiva à sua celebração a existência de registro de reincidência ou de elementos probatórios que indiquem a habitualidade da conduta ilícita.
Além disto, salienta-se que há a possibilidade de oferecer ANPP para fatos ocorridos antes da vigência desta Lei, mesmo após o recebimento da denúncia pelo juízo, conforme entendimento doutrinário do ilustre Aury Lopes Jr.:
¿O acordo de não persecução penal poderá ser oferecido aos processos em curso quando da sua entrada em vigor, na medida em que se trata de norma mista (retroage para beneficiar o réu). Também não vislumbramos obstáculos a que seja oferecido em qualquer fase do procedimento, caso não tenha sido acordado no início do feito¿
Por outro lado, é importante ressaltar que o Acordo de Não Persecução é facultado a este representante do Ministério Público propor, que avaliará se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Portanto, não estando os legitimados obrigados a propor o acordo, assim como não se pode obrigar o réu a firmá-lo.
Ante ao exposto e considerando ausência de confissão espontanea do demandado e a difícil reparação do dano, haja vista que o crime foi praticado quando o réu era diretor de secretaria, o qual era chefe de outros servidores na Secretária, devendo dar- lhe exemplo de moralidade, ética e retidão, colando em descrédito todo o sistema de justiça, provocando desconfiança da comunidade em todos os atos por ele análise, pelo próprio Poder Judiciário, razão pela qual o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal.

Por fim, em 30/09/2021, foi solicitada a inclusão do feito para julgamento na próxima sessão desimpedida.

É o relatório.

Revisão realizada pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, o recorrente, em suas
razões recursais
, em suas razões recursais, às fls. 229/237, a defesa afirma que a instrução processual restou carente no que concerne ao acervo probatório para a condenação do ora recorrente pelo crime de corrupção (art. 317 do CPB). Ao final, pugna pela aplicação do in dubio pro reo, tendo como corolário a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPB.

O recorrente inicialmente foi denunciado pela prática do crime de Corrupção Passiva (art. 317 do Código Penal), que se encontra assim definido:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório. Vejamos

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se externadas pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

A denúncia foi baseada no procedimento de Investigação Criminal (PIC), e, os elementos probatórios foram confirmados em juízo, vejamos:

Na audiência realizada no dia 16/05/2018, sendo ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia: Dr. Sérgio Silva Lima, Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes. Em seguida, passou-se ao interrogatório do acusado ENOCK MESQUITA FERRAZ (fls.147 e material audiovisual de fls.148). Sendo designada nova audiência para novos depoimentos das testemunhas Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes, bem como interrogatório do acusado ENOCK MESQUITA FERRAZ (fls.155). Audiência realizada às fls. 162/163, tomando-se o depoimento das testemunhas Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes e realização do interrogatório do acusado ENOCK MESQUITA FERRAZ.

O informante SÉRGIO SILVA LIMA, em juízo, declinou que:
Que foi o denunciante ao Ministério Público, bem como teve prejuízos; que entrou com 4 ações em favor da Dona Maria. Contudo, houve a procedência da ação questionada no processo, tendo havido o recurso; que o banco pagou o valor de R$11 mil e pouco; que foi feita a expedição do alvará; que foi expedido o alvará para o Banco do Brasil; que o alvará foi expedido em dia que não teve expediente forense; que viu pelo site do TJPA que o alvará tinha sido expedido; que foi até a casa da cliente verificar a situação; que a cliente disse que foi intimada do alvará, não sabendo quem fez a intimação; que a cliente, o seu filho e o denunciado foram até a agência do Banco do Brasil de Cametá, tendo em vista que o denunciado insistiu muito; que, antes disso, foram até o cartório tendo sido feita a procuração por ela ser analfabeta, mas ela não sabe em nome de quem foi feito; que o denunciado foi ao banco; que recebeu todo o valor; que o denunciado ficou com a quantia de R$2.500,00, que R$2.000,00 ficou com o denunciado por este ter dito que era para agilizar o alvará, já os R$500,00 foi pedido a título de empréstimo pelo denunciado; tendo também sido pego pelo denunciado o valor de R$103,00 pelos gastos com a procuração pública; que o dinheiro foi solicitado pelo denunciado; que teve outra situação envolvendo o denunciado, com outra pessoa, tendo o dinheiro sido depositado; que não houve coação do depoente quanto a cliente; que não sabe como a Dona Maria foi ao Ministério Público, mas ressalta que não a levou; que houve um contrato verbal com a cliente no sentido de que nas causas em que ela ganhasse o depoente ficaria com 50% do valor; que tudo que soube foi através da sua cliente; que o processo foi arquivado em dia que não teve expediente; que o alvará foi expedido dias antes de ser arquivado; que o alvará foi expedido em nome da sua cliente; que o denunciado foi com a sua cliente e o filho Afonso para Cametá no carro branco do fórum; que acredita que a procuração foi feita no Cartório Mocbel, em Cametá; que a sua cliente não soube informar se a procuração foi feita em nome do denunciado ou do seu filho; que o denunciado, a sua cliente o seu filho entraram na agência, mas a sua cliente não lhe relatou quem lhe acompanhou na boca do caixa. (grifei)

Em depoimento prestado ao Juízo, a Sra. MARIA DE FARIAS NOVAES declinou que:
Que foi chamada ao fórum para receber uma carta; que quando chegou ao fórum viu que era a carta para receber R$11.000,00; Que o denunciado levou a depoente para o cartório e lá tirou uma declaração, tendo o denunciado pago o valor de R$103,00 no cartório; que o denunciado lhe falou em empréstimo no valor de R$1.500,00, mas a depoente disse errado que tinha sido R$2.000,00; que o acusado lhe devolveu o dinheiro; que recebeu uma ligação para vir ao fórum para receber uma carta; que foi com o seu filho e o denunciado no carro do Fórum de Limoeiro para Cametá; que, chegando a Cametá, o acusado levou a depoente para o cartório e lá pagou o valor de R$103,00; Depois foram ao Banco para a depoente receber o valor de R$11.000,00; Que o denunciado não entrou no banco; que, no mesmo dia, retornaram para Limoeiro; que no meio da viagem o denunciado pediu R$2.000,00 emprestado a vítima; que a vítima só entregou o valor de R$1.500,00;
Que o denunciado é que vinha dirigindo o carro; que quem entregou o dinheiro ao denunciado foi a depoente; que entregou o valor de R$1.500,00 em espécie; que o valor foi entregue pela depoente ao denunciado quando já vinha vindo na estrada para Limoeiro; que, quando começou a ameaçar, o denunciado devolveu o dinheiro; que o denunciado não pagou o dinheiro de uma vez só, mas dividida em 3 vezes; que a última prestação foi paga no valor de R$500,00 no ano passado; que o seu filho estava junto com a depoente; que o denunciado entrou na agência mas ficou nos caixas eletrônicos; que devolveu o valor de R$103,00 ao denunciado; que a ligação que era para comparecer foi feita para o seu celular; que depois lhe ligaram para a depoente ir no carro do Fórum para Cametá; que o acusado pediu a quantia quando retornou para Limoeiro; que ligaram do fórum para a depoente para que esta viesse ao Fórum e fosse no carro do Fórum para Cametá, pois iriam lhe levar; que veio a depoente junto com o seu filho Afonso; que só foram ao cartório e ao banco lá em Cametá e depois vieram embora; que não foi ao Fórum de Cametá na vez que foi ao banco em Cametá; que, quando esteve em Cametá com o acusado e seu filho, o acusado se ausentou rápido para ir almoçar e depois retornou; que quando chegou ao cartório a depoente disse que não tinha os R$103,00 para pagar, tendo o acusado emprestado; que conhecia o Sr. Enock há pouco tempo, só o enxergando; que o contato que tinha com o denunciado era em razão dos trabalhos do fórum; que não tem o costume de emprestar dinheiro a pessoas, pois não tem dinheiro para emprestar; que emprestou dinheiro ao Sr. Enock porque ele pediu a depoente; que o acusado pediu emprestado, mas não lhe falou na hora quando ia devolver e nem disse em quantas parcelas pagaria; que a sua vontade era de dar o dinheiro pois o acusado lhe estava fazendo um benefício grande; que o Sr. Enock pediu o dinheiro emprestado só essa vez; que a depoente devolveu o valor de R$103,00 ao denunciado no momento em que lhe emprestou a quantia; que o acusado falou para a depoente que só ia almoçar e depois retornou para acompanhar a depoente e o filho ao banco; que o acusado pediu R$2.000,00 mas a depoente deu R$1.500,00, mas o acusado não falou que estava faltando o restante da quantia; que sabia que devia algo para o Dr. Sérgio mas não sabia quanto era; (grifei).

Já o seu filho AFONSO FARIAS NOVAES, em Juízo, declinou que:
Que conhece o acusado; que sua mãe lhe chamou para ir ao Fórum e depois ir para Cametá sacar o dinheiro; que foi com sua mãe para Cametá no carro do Fórum e quem estava dirigindo o carro era o acusado; que, chegando a Cametá, foram ao Cartório fazer uma procuração; que a sua mãe não tinha o valor da procuração, que era de R$103,00, tendo sido emprestado pelo acusado; que, em seguida, foram ao banco sacar o dinheiro, tendo o acusado ido junto; que o acusado entrou na agência e aguardaria; que sua mãe tinha alvará judicial; que receberam o valor de R$11.000,00 e depois disso retornaram a Limoeiro do Ajuru; que o acusado estava dirigindo e o depoente e sua mãe vinham no banco detrás; que uns dois dias antes da viagem o denunciado falou para o depoente que precisava de um dinheiro; que sua mãe não sabia desse pedido, só ficando sabendo quando estava retornando para Limoeiro; que o acusado pediu R$1.500,00, tendo o depoente falado para a sua mãe e esta teria concordado; que o dinheiro estava com o depoente; que a sua mãe conferiu e entregou o valor para o denunciado; que o denunciado pediu R$1.500,00; Que o acusado devolveu este dinheiro; que o dinheiro foi devolvido pelo acusado em duas vezes; que sabia que o acusado trabalhava no fórum; que a mãe do depoente não costumava emprestar dinheiro; que o depoente também não costumava emprestar dinheiro; que o depoente estava num bar quando o denunciado falou para que aquele emprestasse dinheiro; que quando o acusado falou sobre o dinheiro, sua mãe já estava esperando receber o dinheiro, só não sabendo qual dia; que o acusado deixou sua mãe e o depoente no cartório; que o acusado deixou sua mãe e o depoente no cartório e disse que ia resolver umas coisas; que o acusado disse que ia almoçar e resolver umas coisas, não dizendo em que local iria; que lá em Cametá só foram ao banco e ao cartório; que nunca tinha emprestado dinheiro anteriormente ao denunciado; que não é conhecido na cidade por emprestar dinheiro; que sua mãe não empresta dinheiro; que sua mãe recebe um salário por mês só que vem vários descontos de empréstimos; que R$1.500,00 faz falta para sua mãe; que o acusado pediu o dinheiro emprestado quando retornavam no carro e disse que pagaria quando recebesse; que o acusado não chegou a detalhar no momento em que pediu o dinheiro como pagaria o valor emprestado; que não foi procurado antes do depoimento por ninguém. (grifei)

Assim, não prospera a tese defensiva que objetiva a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Quanto ao crime de corrupção, o acervo probatório coligido em Juízo está apto a fundamentar sentença condenatória contra o apelante Enock Mesquita Ferraz.

Seguem trechos elucidativos do édito condenatório do Digno Magistrado:
¿Pelos depoimentos prestados pelo Dr. Sérgio Silva Lima, Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes ao Ministério Público desta Comarca, no PIC que subsidia a denúncia em tela, depreende-se que há uma concatenação lógica dos fatos, havendo uma coesão na narração. Os mesmos fatos são narrados, quase que de maneira idêntica, pelas testemunhas, havendo pequenas distorções quanto a fatos periféricos, o que não macula as narrativas principais (...) (fl. 181);
Não se pode olvidar que as provas produzidas se destinam ao convencimento do Juízo. Estou convencido que as declarações do Dr. Sérgio Silva Lima retratam a realidade dos fatos, na forma em que ocorreram, na medida em que se encontram coesas com os depoimentos do Dr. Sérgio Silva Lima, Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes prestados no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) perante o Ministério Público (...) (fl. 183).

Pelo explanado na sentença e compilado no caderno processual, demonstra-se a congruência entre os depoimentos prestados pela testemunha, Dr. Sérgio Silva Lima, em sede judicial e no PIC, de um lado, e as testemunhas Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes, do outro.

Em apertada síntese, relataram de maneira uníssona: a) que o acusado Enock Mesquita, ciente dos valores a serem levantados pela Sra. Maria de Farias Novaes, na condição de analista e Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú e emissor do alvará judicial para levantamento da quantia citada, levou a Sra. Maria de Farias e seu filho Afonso Farias para uma agência do Banco do Brasil localizada em Cametá. em uma camionete do Fórum, para sacar a quantia de R$ 11.000.00 concernente ao citado alvará judicial: b) que antes de chegarem à mencionada agência, o acusado Enock Mesguita Ferraz emprestou o valor aproximado de R$ 103,00 para Maria de Farias Novaes confeccionar uma procuração pública outorgando poderes ao seu filho Afonso Farias de Novaes para sacar a quantia de R$ 11.000.00 na ¿boca do caixa¿¿ na agência do Banco do Brasil: c) que na viagem de retorno a Limoeiro do Aiurú. o acusado solicitou à Sra. Maria de Farias o valor de R$ 2.000.00. o qual seria repassado para o Fórum, ressaltando o apelante que Maria de Farias pagaria mais caro se solicitasse os serviços de um advogado. Maria de Farias efetuou o pagamento de R$ 2.000.00 a Enock Ferraz e disponibilizou outros R$ 500.00 a título de empréstimo.

Dessa maneira, as declarações da Sra. Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes na Promotoria de Justiça, no seio de Procedimento Investiqatório Criminal, estão corroboradas pelo depoimento em sede judicial da testemunha Dr. Sérgio Silva Lima, no sentido de narrar a solicitação indevida da guantia de R$ 2.000,00 pelo acusado à Maria de Farias, valendo-se do cargo e função pública gue ocupava, após ¿auxiliar¿ a referida iurisdicionada no levantamento de valores na ¿boca do caixa¿ de agência do Banco do Brasil em Cametá, valores estes vinculados a alvará judicial emitido pelo próprio Enock Mesguita Ferraz enguanto Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú.

No que tange à alegação da defesa de que a quantia foi solicitada pelo réu a título de empréstimo, sendo devolvida no prazo negociado, explanamos a priori que, mesmo diante de situação de empréstimo, houve percepção de vantagem indevida pelo apelante, haja vista que ele não pagou juros e correção monetária referente à eventual mútuo verbal compactuado em tese com a Sra. Maria de Farias. Dessa maneira, enriqueceu-se ilicitamente ao aproveitar-se de sua função pública e conseqüente ciência de valores a serem liberados mediante alvarás judiciais a jurisdicionados, tanto quanto da utilização de veículos públicos para ¿prestação¿ de serviços remunerados a terceiros.

Contudo, cabe frisar que a mudança das narrativas das testemunhas Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes, prestadas judicialmente (em relação às declarações realizadas no PIC), em alguns aspectos referentes à conduta do Ministério Público Estadual acusado, revelam temor reverenciai e falta de instrução dos pacatos citadinos. Não obstante tenham afirmado em sede judicial que os valores foram solicitados e repassados a Enock Mesquita Ferraz por Maria de Farias a título de empréstimo, destacaram que não têm o costume de emprestar dinheiro a ninguém e que conheciam o apelante como funcionário público do ¿Fórum¿, não tendo com ele nenhum tipo de amizade.

É inverossímil que a testemunha Maria de Farias Novaes, idosa de baixa renda, tenha emprestado R$ 1.500,00 ao apelante, pessoa que não pertence ao seu círculo de confiança, diante das suas parcas condições financeiras. Repise-se que Maria de Farias não possuía nem mesmo a quantia de R$ 103,00 para pagar pela confecção de uma procuração em um Cartório localizado em Cametá (para que seu filho sacasse os valores do alvará judicial em comento), tendo ela pedido ao apelante emprestado o mencionado montante em espécie. Como então poderia estar em condições de emprestar um valor quinze vezes maior ao apelante?

Alude a defesa que os depoimentos das testemunhas na Promotoria de Justiça foram realizados mediante orientação e coação do advogado Sérgio Silva Lima. Ora, tal assertiva não se coaduna com as condutas efetuadas pelo Ilustre Promotor de Justiça atuante nesta Comarca à época das investigações. Não existem mínimos indícios de que as testemunhas Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes prestaram declarações na Promotoria de Justiça após orientação e coação do Dr. Sérgio Silva Lima. Tal sustentação arqumentativa objetiva atingir a credibilidade das declarações do causídico Sérgio Silva no âmbito do PIC e em sede judicial, assim como os depoimentos de Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes efetuados na Promotoria de Justiça. Utiliza-se trecho da decisão judicial para afastar o presente argumento defensivo (fl. 182):

Não se pode olvidar que as declarações destacadas acima foram prestadas perante o Promotor de Justiça, não havendo nenhum indício de que foram coagidas. Outrossim, depreende-se que o depoimento do Dr. Sérgio Silva Lima foi prestado em dia diverso da Sra. Maria de Farias Novaes e Afonso Farias Novaes, bem como que os depoimentos de mãe e filho foram prestados em momentos distintos.

Deste modo, as declarações acima merecem ser levadas em consideração, pois foram feitas de forma espontânea, sem qualquer tipo de coação por parte do parquet, bem como pelo fato dos três depoimentos se encaixarem de forma cristalina.

Há prova segura de que o apelante efetivamente solicitou ou recebeu vantagem em razão de sua função pública. O acervo probatório da materialidade delitiva e autoria do crime do art. 317 do CPB está erigido nos depoimentos do Dr. Sérgio Silva Lima, da Sra. Maria de Farias Novaes e do Sr. Afonso Farias Novaes prestados na Promotoria de Justiça de Limoeiro do Ajurú (no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal anexado) e em audiência judicial. Robustece o acervo probatório a mídia anexada à fl. 25. na gual se reproduz imagem do apelante, vestido com camisa de cor vermelha, entregando um documento ao caixa da agência do Banco do Brasil em Cametá, estando acompanhado, ao fundo, da Sra. Maria de Farias Novaes e de Afonso Farias Novaes (horário: 14:12:16). Referida imagem foi gravada no dia em sucederam os fatos apurados no processo.

Diante de todas as provas contidas nos autos, o pleito de absolvição não merece acolhimento. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.155 DO CPP.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Considerando o caráter manifestamente infringente da oposição, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental.
2
. Conforme se verifica no acórdão impugnado, não houve violação do art. 155 do CPP, porquanto a condenação do recorrente pelo cometimento do crime de corrupção passiva foi fundamentada nos depoimentos das testemunhas e demais provas judicializadas carreadas aos autos.
3. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 1234675/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Nas razões recursais, postula a fixação da pena base no mínimo legal.

Ao crime que possui como pena cominada a de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa, o MM. Magistrado ficou a pena base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, nos seguintes termos:
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena, como segue:
Considero que o réu registra culpabilidade altamente reprovável, na
medida em que a conduta foi praticada quando aquele exercia a função comissionada de Diretor de Secretaria. Assevero que não há constrangimento ilegal ao se considerar elevada a culpabilidade do réu, eis que não se leva em consideração a qualidade de funcionário público do réu, elementar do tipo penal da corrupção, mas sim o fato de o delito ter sido praticado quando era Diretor de Secretaria, função comissionada destacada do cargo público de analista judiciário, condição pessoal ostentada pelo réu, o qual era Chefe de outros servidores na Secretaria, devendo darlhe o exemplo de moralidade, ética e retidão. Com tal comportamento colocou em descrédito todo o sistema de justiça, provocando desconfiança da comunidade em todos os atos por ele praticados e, em última análise, pelo próprio Poder Judiciário.
O réu não é portador de antecedentes.
Quanto a conduta social, depreende-se que é reprovável, pois as condutas praticadas pelo réu são graves, sendo a reprovação ainda maior na medida em que atacam diretamente a estrutura do Estado. Isto porque, ao se aproveitar de seu ofício para obter vantagens patrimoniais indevidas, em prejuízo de terceiros e da sociedade como um todo, o réu violou comezinho preceito de moralidade e responsabilidade social. Não se pode perder de vista que a sociedade espera dos agentes públicos, em especial daqueles que atuam no Poder Judiciário, não só uma atuação com rigor e dentro dos parâmetros mais estritos de legalidade, mas verdadeiro exemplo de postura e de vida.
Quanto a personalidade do agente, não há nada para se valorar.
Os motivos do crime são próprios do tipo.
Quanto as circunstâncias do crime, são desfavoráveis, vez que se utilizou do veículo oficial do Fórum de Limoeiro do Ajuru para conseguir o seu intento criminoso, bem como pelo fato de ter dito à Maria de Farias Novaes, ao solicitar a quantia indevida, que era para cooperar com o Fórum, dando a entender que a quantia se destinava não só ao réu, mas aos servidores e, quiçá, ao Juiz da Comarca.
As consequências são normais do tipo.
O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 05 anos e 09 meses de reclusão.
Inexistem atenuantes e agravantes.
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.
Assim, torno definitiva a pena de 05 anos e 09 meses de reclusão.
Verifico que o preceito secundário impõe a aplicação de pena de multa. A pena de multa deve ser aplicada em exata simetria a pena privativa de liberdade imposta.
Assim, condeno o réu ao pagamento de 170 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) da remuneração do acusado que percebia à época dos fatos, em observância ao art. 60 do CP.
DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao condenado foi imposta pena que ultrapassa os 04 anos e não supera os 08 anos.
Outrossim, depreende-se que há 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado. Diante disto, determino como regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, assim o faço com fulcro nos art. 33, §2º, b, e §3º, do CP.
DETRAÇÃO
O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o condenado não ficou preso, cautelarmente, por este processo. Assim, deve o condenado começar a cumprir a pena em regime SEMIABERTO.

Nota-se que foi elevada a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses pela existência de 03 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime.

A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime encontram amparo em elementos presentes nos autos:

1) O recorrente praticou o delito quando era Diretor de Secretaria, função comissionada destacada do cargo público de analista judiciário, condição pessoal ostentada pelo réu, o qual era Chefe de outros servidores na Secretaria, devendo-lhes dar o exemplo de moralidade, ética e retidão.

2) As condutas praticadas pelo recorrente são graves, sendo a reprovação ainda maior na medida em que atacam diretamente a estrutura do Estado. Aproveitando-se do seu ofício para obter vantagens patrimoniais indevidas, o réu violou comezinho preceito de moralidade e responsabilidade social

3) O recorrente se utilizou do veículo oficial do Fórum de Limoeiro do Ajuru para conseguir seu intento criminoso, tendo relatado a Sra. Maria de Farias Novaes que a quantia solicitada indevidamente se destinava aos servidores do Fórum e, talvez, ao Juiz da Comarca.

As demais circunstâncias foram consideradas neutras.

A condenação do réu ao pagamento de 170 dias-multa, sendo utilizado o parâmetro de 1/30 da remuneração do recorrente à época dos fatos para cada dia- multa, demonstra-se consonante e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

Assim, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal.

Nesse sentido, é a Súmula 23 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿A aplicação dos vetores do Art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
.

O MM. Magistrado analisando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como da Suspensão processual da pena, justificou nos seguintes termos:
¿ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DO SURSIS
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que foi condenado a pena superior a 04 anos. Outrossim, 03 (três) circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, conforme já destacado¿.
Doutra banda, incabível o SURSIS, prevista no art. 77, pois foi condenado a pena superior a 4 anos.

Irretocável, já que não houve o preenchimento do requisito objetivo, já que a pena final foi fixada acima de 04 (quatro) anos.

PERDA DO CARGO

Por fim, requer a exclusão da perda do cargo.

O MM. Magistrando fundamentou como efeito da condenação da perda do cargo nos seguintes termos, de forma irretocável também:
EFEITOS DO ART. 92, I, a, do CP
Dispõe o art. 92, I, a, do CP, que:
Art. 92 - São também efeitos da condenação:
I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (grifei)
Cezar Roberto Bitencourt, ao lecionar sobre os efeitos do art. 92, I, do CP, discorre que:
Não se destinam exclusivamente aos chamados crimes funcionais (arts. 312 a 347 do CP), mas a qualquer crime que um funcionário público cometer com violação de deveres que a sua condição de funcionário impõe, cuja pena de prisão aplicada seja igual ou superior a um ano, ou, então, a qualquer crime praticado por funcionário público, cuja pena aplicada seja superior a quatro anos.
Já Rogério Greco, no seu Curso de Direito Penal, Parte Geral, sustenta que:
A alínea a do inciso I do art. 92 do Código Penal prevê a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
Dois são os aspectos a serem analisados, com importantes desdobramentos, a saber:
a) condenação a pena privativa de liberdade igual ou superior a um ano;
b) crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
A lei penal fala em pena privativa de liberdade, razão pela qual quando o agente for condenado à pena de multa, ou mesmo tiver a sua pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direitos, já não será possível a imposição do mencionado efeito da condenação.
Se, mesmo praticando crime com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, o agente vier a ser condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a um ano, também não será possível a decretação da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo.
Para que se possa falar na hipótese da alínea a do inciso I do art. 92 do Código Penal, é preciso que o agente tenha, ainda, praticado o crime com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
Dos presentes autos, depreende-se que o acusado foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano de reclusão pela prática de crime de corrupção passiva, que é um crime praticado pelo funcionário público contra à administração.
No mencionado delito há a violação dos deveres de probidade, moralidade e legalidade que devem ser cumpridos pelo condenado/servidor público para com à administração.
Tal dever é previsto no art. 178, V, da Lei 5.810/94, e 9º, IX, da Resolução nº 14/2016 (Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).
Assim, depreende-se que à condenação imposta ao réu encontra-se albergada pela norma do art. 92, I, a, do CP, impondo-se o efeito previsto neste dispositivo ao condenado.
Outrossim, depreende-se que, como o condenado praticou a conduta típica no exercício do seu cargo, terá estímulos para praticar outras condutas ilícitas, caso seja mantido no cargo de analista judiciário.
Ante o exposto, como efeito da condenação, conforme prevê o art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, DECRETO A PERDA DO CARGO PÚBLICO DE ANALISTA JUDICIÁRIO quanto ao CONDENADO ENOCK MESQUITA FERRAZ, em razão do crime ter sido praticado com violação de dever funcional.
(...) - DECRETO A PERDA DO CARGO PÚBLICO DE ANALISTA JUDICIÁRIO quanto ao CONDENADO ENOCK MESQUITA FERRAZ, com fulcro no art. 92, I, a, do CP.

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Considerando o caráter manifestamente infringente da oposição, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental.
2. De acordo com a orientação firmada neste Pretório, a perda do cargo ou função pública prevista no art. 92, I, do Estatuto Repressor, não é pena acessória, mas efeito da condenação, com caráter autônomo.
3. No caso, o juiz sentenciante declinou fundamentação idônea e adequada, para afastar dos quadros da polícia servidor que mantinha relação espúria com agente sabidamente envolvido em uma série de furtos e roubos de veículos, não se vislumbrando, portanto, a ilegalidade apontada.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 1582692/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 26 de Outubro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora